Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700984-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MICHAEL OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por DANIEL MICHAEL OLIVEIRA DA SILVA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão do ato administrativo que reprovou o agravante no Teste de Aptidão Física (TAF) para possibilitar o prosseguimento nas demais etapas do concurso de ingresso na carreira de Polícia Penal. Em suas razões, o agravante alega que: 1) é candidato inscrito no concurso para ingresso na carreira de Polícia Penal e que foi aprovado em todas as etapas, com exceção do TAF; 2) a etapa do TAF foi composta por vários testes, dentre eles, a corrida de 2.400 metros que deveriam ser percorridos em 12 minutos; 3) ocorreram vícios durante a prova de corrida; 4) a pista na raia 01 foi medida incorretamente e possui, na verdade, 410 metros, conforme laudo topográfico; 5) o cronômetro estava viciado, pois começou a prova em 01 segundo; 6) a largada foi desorganizada, o que prejudicou a mobilidade dos candidatos, especialmente o agravante; 7) a distância entre a posição do candidato no momento em que o cronômetro marcava 12 minutos - mesmo que se considere o cronômetro da prova correto - evidencia uma distância muito inferior a 100 metros; 8) a distância que faltou ser percorrida é ínfima e inferior a 60 metros, o que demonstra que já teria completado os 2.400 metros determinados no edital; 8) os fatos apontados evidenciam a probabilidade do direito alegado e que há risco de ao resultado útil do processo, pois o curso de formação teve início em 15 de maio de 2023. Requer, ao final, a antecipação de tutela para prosseguir nas demais etapas do certame. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. O agravante sustenta, em síntese, que: 1) a medição da pista está incorreta, pois a raia 01 mede 410 metros; 2) o cronômetro já iniciou a prova com 01 segundo; 3) a largada foi desorganizada e prejudicou a mobilidade dos candidatos; 4) a distância que faltava para terminar a prova é inferior a 60 metros, o que demonstra ter completado os 2.400 metros determinados no edital. Com relação à desorganização da largada, todo teste de corrida, assim como qualquer competição, inicia-se da mesma forma: com partida conjunta e enfileiramento dos candidatos e posterior dispersão quando cada um atinge seu ritmo. Também não se observa falha no início da prova. O vídeo juntado nos autos originais (ID 158390312) demonstra que os candidatos já estavam em locomoção quando o relógio marcava 01 segundo. Todavia, é verossímil a alegação de que a medição da raia está incorreta. O memorial descritivo (ID 46760517), que utilizou o método de aerolevantamento topográfico fotogramétrico, mediu as raias da pista de atletismo onde foram realizadas as provas de TAF da 2a fase do concurso da polícia penal do DF. Nele, ficou demonstrado que a raia 01 mede 410,21 metros e não os 400 metros informados pela banca examinadora – Instituto AOCP. Dessa forma, em vez de 2.400 metros, as seis voltas na pista resultam em 2.461,26 metros. Ademais, ao analisar as filmagens do final da prova de corrida (ID 158396983 dos autos originários), observa-se que o candidato (número 249) estava muito próximo da linha de chegada quando o cronômetro marcava 12 minutos, aparentemente, menos de 60 metros. O referido memorial descritivo também foi utilizado para o deferimento de antecipação de tutela nos agravos de instrumento 0700794-71.2023.8.07.9000 e 0700810-25.2023.8.07.9000. Em que pese se tratar de prova unilateral, os agravados podem – durante a instrução – impugnar e apresentar provas sobre a real metragem da pista de atletismo. Ademais, segundo o item 17.1.3 do edital, a expectativa era que convocassem 1.600 candidatos para o curso de formação e, até o momento, somente foram convocados 1.547 candidatos, o que demonstra que a estrutura preparada pela banca organizadora não será prejudicada com a inclusão do candidato sub judice. Também não haverá remuneração para os candidatos durante o curso de formação. Logo, inexistirá custo adicional com a inserção do agravante. Há risco de perecimento do direito, pois o curso de formação iniciou em 15/05/2023. DEFIRO a tutela antecipada recursal para garantir a participação do agravante nas demais etapas do certame. Dê-se à decisão força de mandado Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator